Tribunal: TJMT
Processo: 1005570-35.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005570-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), THIAGO ROBERTSON DE MORAIS GUIMARAES - CPF: 003.837.941-45 (AGRAVADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DO CUSTO DA PERÍCIA ENTRE OS DOIS LITIGANTES – CPC, ART. 95 – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PAGAMENTO DO CUSTO DA PERÍCIA PELO ESTADO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se autor e réu pediram a realização de prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. 2. A revisão dos honorários periciais somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005570-35.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro DPVAT” (Proc. nº 1019942-94.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por THIAGO ROBERTSON DE MORAIS GUIMARÃES, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, arbitrando a verba honorária em R$ 1.000,00, e, “uma vez que a perícia foi solicitada por ambas as partes, as despesas deverão ser rateadas entre as mesmas nos termos do art. nos termos do art. 95 do CPC. Todavia, considerando que a parte autora é beneficiaria de justiça gratuita, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado (CPC, art. 95, §3º, I)” (cf. Id. nº 82109985).

A agravante reafirma que, como o dever de provar fato constitutivo do direito alegado recai sobre a parte autora, deve ela arcar com o adiantamento das respectivas despesas, “sob pena de indeferimento do pedido inicial e extinto o processo, por desídia”, daí porque descabido o rateio dos honorários periciais.

Pede, pois, reforma da decisão agravada para que o autor seja compelido a arcar com a integralidade dos honorários periciais, repassando tais custos ao Estado em virtude da assistência judiciária gratuita; alternativamente, requer, com fundamento na Resolução nº 232/2016 do CNJ, redução da verba pericial para R$ 253,00 (cf. Id. nº 82109982).

A decisão de Id nº 82790976 admitiu o processamento do recurso e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Intimado a contrarrazoar, o agravado nada manifestou nos autos
(cf. Id nº
83022995).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95 do CPC prescreve
que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

No caso, autor e ré manifestaram interesse na realização da prova pericial, tendo ambas formulado pedido para que o requerente fosse submetido à criteriosa avaliação de um médico para constatação da lesão permanente e, se for o caso, do seu grau/quantificação.

Logo, a solução da controvérsia recursal é muito simples, residindo na literalidade da parte final do supracitado dispositivo legal, ou seja, como houve pedido de ambos as litigantes, os honorários periciais devem ser rateados de modo igual entre eles.

Ressalvo que a inversão do ônus da prova (
ope judicis
ou
ope legis
) não modifica ou inverte a responsabilidade de custeio de eventuais encargos/despesas processuais
(STJ - REsp nº 908.728/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/04/2010), assim como nada influência na distribuição do ônus do pagamento o fato de ser a parte beneficiaria da gratuidade da justiça (CPC, art. 98), eis que o único efeito prático da concessão da benesse é a suspensão da exigibilidade do pagamento imediato pelo beneficiário, o que não significa isenção ou a transferência automática à outra parte.

No que tange o valor dos honorários periciais, fixados em
R$ 1.000,00
, não constato qualquer exorbitância que justifique a intervenção desta instância, já que o arbitramento é tarefa que compete essencialmente ao Juiz de primeiro grau, que tem melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso e pode aquilatar melhor a remuneração capaz de viabilizar a realização do trabalho pericial a tempo e modo, por profissionais merecedores da confiança do Juízo.

A revisão somente se justifica quando ocorre disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes, o que não é o caso dos autos.

Isto posto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021